Tribunal: STJ
Processo: 8032168-30.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219506 - BA(2025/0256264-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO KARIRI. LAVAGEM DE
DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
NA
SENTENÇA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL
PRIMÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DA
CADEIA
DE
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória.
2. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de
constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não
se desincumbiu o impetrante.
3. A ausência da cópia do decreto de prisão preventiva (marco inicial da
custódia) impede a análise da idoneidade e da atualidade dos
fundamentos utilizados pela sentença condenatória para manter as
medidas cautelares (monitoramento eletrônico e recolhimento
Documento eletrônico VDA54950737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1775da90-2ded-4ec5-9e88-931c671aab61

domiciliar), uma vez que o Juízo de primeiro grau se reportou à
persistência dos motivos ensejadores da cautela inicial (
).
per relationem
4. A defesa, ao invés de juntar o documento indicado, o que poderia
ensejar a reconsideração da decisão ora impugnada, preferiu limitar-se a
sustentar, neste agravo, que, "a decisão combatida incorreu em evidente
equívoco ao exigir a juntada do decreto prisional, uma vez que a
impugnação não versa sobre prisão preventiva, mas sobre medidas
alternativas impostas e mantidas sem fundamentação", bem como "a
juntada do decreto prisional não é requisito formal ao conhecimento do
recurso, pois a controvérsia não versa sobre prisão preventiva, mas
sobre a manutenção de medidas cautelares diversas após a sentença".
5. A lealdade processual é dever das partes, a quem se impõe conduta
compatível com o dever de cooperação e com a boa-fé durante a prática
de atos postulatórios. Assim, espera-se que a defesa, que suporta o ônus
de bem instruir essa ação mandamental que é o habeas corpus, ofereça
todos os elementos necessários para que a autoridade judicial possa
contextualizar devidamente o alegado constrangimento ilegal, sem
omissões que possam comprometer a justa e correta prestação
jurisdicional.
6 . Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1775da90-2ded-4ec5-9e88-931c671aab61

Documento eletrônico VDA54950737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1775da90-2ded-4ec5-9e88-931c671aab61

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219506 - BA(2025/0256264-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO KARIRI. LAVAGEM DE
DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
NA
SENTENÇA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL
PRIMÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DA
CADEIA
DE
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória.
2. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de
constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não
se desincumbiu o impetrante.
3. A ausência da cópia do decreto de prisão preventiva (marco inicial da
custódia) impede a análise da idoneidade e da atualidade dos
fundamentos utilizados pela sentença condenatória para manter as
Documento eletrônico VDA54610847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 4de4798f-32fd-41db-bd44-85fc1421afba

medidas cautelares (monitoramento eletrônico e recolhimento
domiciliar), uma vez que o Juízo de primeiro grau se reportou à
persistência dos motivos ensejadores da cautela inicial (
).
per relationem
4. A defesa, ao invés de juntar o documento indicado, o que poderia
ensejar a reconsideração da decisão ora impugnada, preferiu limitar-se a
sustentar, neste agravo, que, "a decisão combatida incorreu em evidente
equívoco ao exigir a juntada do decreto prisional, uma vez que a
impugnação não versa sobre prisão preventiva, mas sobre medidas
alternativas impostas e mantidas sem fundamentação", bem como "a
juntada do decreto prisional não é requisito formal ao conhecimento do
recurso, pois a controvérsia não versa sobre prisão preventiva, mas
sobre a manutenção de medidas cautelares diversas após a sentença".
5. A lealdade processual é dever das partes, a quem se impõe conduta
compatível com o dever de cooperação e com a boa-fé durante a prática
de atos postulatórios. Assim, espera-se que a defesa, que suporta o ônus
de bem instruir essa ação mandamental que é o habeas corpus, ofereça
todos os elementos necessários para que a autoridade judicial possa
contextualizar devidamente o alegado constrangimento ilegal, sem
omissões que possam comprometer a justa e correta prestação
jurisdicional.
6 . Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
CLENIA MARIA LIMA BERNARDES
contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu recurso em
habeas corpus.
Na decisão agravada, consignei que o recurso não comportava
conhecimento em razão da instrução deficiente, notadamente pela ausência de
cópia do decreto prisional, documento reputado indispensável para a exata
compreensão do caso e para o exame do alegado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54610847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 4de4798f-32fd-41db-bd44-85fc1421afba

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que houve equívoco
no fundamento da decisão, pois a insurgência não se volta contra o decreto de
prisão preventiva, mas sim contra a decisão que manteve as medidas cautelares
diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico, após a prolação
da sentença condenatória.
Aduz a agravante que os documentos essenciais para o deslinde da
controvérsia foram devidamente acostados aos autos, quais sejam: a sentença
condenatória (fls. 19-186), que manteve as restrições, e a decisão anterior que
impôs as medidas cautelares alternativas (fls. 12-17).
Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea e de fatos novos
que justifiquem a perpetuação do monitoramento eletrônico, alegando
incompatibilidade da medida com o regime semiaberto fixado e violação dos arts.
282, § 5o, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a
submissão do feito ao julgamento do Colegiado, para que seja conhecido e provido
o recurso.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A insurgência não merece prosperar.
O recurso em habeas corpus não comporta conhecimento.
Consoante pontuado na decisão agravada, a via estreita do habeas
corpus, e do recurso que lhe é correspondente, exige prova pré-constituída do
direito alegado, sendo ônus intransferível da defesa instruir os autos com a
documentação necessária à compreensão da controvérsia e à verificação da suposta
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54610847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 4de4798f-32fd-41db-bd44-85fc1421afba

A defesa argumenta que a juntada do decreto de prisão preventiva seria
despicienda, porquanto a insurgência se volta contra a sentença condenatória que
manteve as medidas cautelares diversas. Sem razão, contudo.
Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença condenatória não inovou
totalmente nos fundamentos cautelares, mas reportou-se à necessidade de
manutenção das restrições anteriormente impostas. O Juízo de primeiro grau
consignou expressamente que "mantêm-se as medidas cautelares impostas a todos
os acusados, entendendo este Juízo que elas se revelam adequadas e suficientes"
(fl. 186), ratificando a decisão que substituiu a prisão preventiva pelas cautelares.
Para que este Superior Tribunal de Justiça possa avaliar se a manutenção
das medidas é legítima, é imprescindível cotejar os motivos declinados na sentença
com aqueles que originaram a constrição cautelar (o decreto prisional primário ou
a decisão de substituição em sua integralidade), a fim de verificar se persiste o
e a adequação das medidas.
periculum libertatis
A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva (marco inicial da
cadeia cautelar) e a instrução parcial apenas com a decisão de substituição e a
sentença impedem a análise completa da cadeia de fundamentos que justifica a
restrição da liberdade da recorrente. Não é possível afirmar que os "fundamentos
que motivaram sua fixação" (fl. 425) subsistem ou são idôneos sem ter acesso à
integralidade do ato que primeiramente delineou a gravidade concreta e a
periculosidade da agente.
A defesa, ao invés de juntar o documento indicado, o que poderia
ensejar a reconsideração da decisão ora impugnada, preferiu limitar-se a
sustentar, neste agravo, que, "a decisão combatida incorreu em evidente
equívoco ao exigir a juntada do decreto prisional, uma vez que a impugnação
não versa sobre prisão preventiva, mas sobre medidas alternativas impostas e
mantidas sem fundamentação", bem como "a juntada do decreto prisional não é
requisito formal ao conhecimento do recurso, pois a controvérsia não versa
sobre prisão preventiva, mas sobre a manutenção de medidas cautelares diversas
após a sentença".
Documento eletrônico VDA54610847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 4de4798f-32fd-41db-bd44-85fc1421afba

No caso, forçoso relembrar que a lealdade processual é um dever das
partes, a quem se impõe conduta proba e reta em todas as suas intervenções no
processo, pautando-se na boa-fé durante a prática de atos,
, por isso
vedada
mesmo, a utilização de omissões relevantes para proveito próprio ou alheio.
A confiança, elemento central do princípio da boa-fé processual,
impõe a todos os sujeitos do processo posturas condizentes com o dever geral
, que, na espécie,
, que
de cooperação
traduz-se na expectativa de que a defesa

suporta o ônus de bem instruir essa ação mandamental que é o habeas corpus,
ofereça todos os elementos necessários para que a autoridade judicial possa
.
contextualizar devidamente o alegado constrangimento ilegal
Daí porque não deve ser a defesa a decidir qual documento não
precisa ser juntado ao processo, após essa relatoria salientar a importância do
decreto preventivo.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54610847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 4de4798f-32fd-41db-bd44-85fc1421afba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.506 / BA
Número Registro: 2025/0256264-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03073781820208050001
03073781820208050080
20200121125
3073781820208050001
3073781820208050080 80086165820238050080 80244561120238050080 80244587820238050080
80321683020258050000 80338228320248050001 80439125620248050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLENIA MARIA LIMA BERNARDES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: NIEDJA MARIA LIMA UMBUZEIRO
CORRÉU
: LARISSA GABRIELA LIMA UMBUZEIRO
CORRÉU
: PAULO VICTOR BEZERRA LIMA
CORRÉU
: GABRIELA RAIZILA LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: ROBELIA REZENDE DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54949731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:44
Código de Controle do Documento: 0ba77f30-ae07-4e86-bfcd-461904ffa963

AGRAVANTE : CLENIA MARIA LIMA BERNARDES
ADVOGADOS : KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:44
Código de Controle do Documento: 0ba77f30-ae07-4e86-bfcd-461904ffa963